Tribunal: STF
Processo: RE 238376
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA:  ICMS.  FATO GERADOR.  DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR.  LEI Nº 1.423/89 DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.  CONSTITUCIONALIDADE.
Legitimidade da legislação do Estado do Rio de Janeiro,
editada em face da regra do inc. IX, a, do § 2º, do art. 155, da
Constituição Federal, que condicionou o desembaraço aduaneiro das
mercadorias importadas do exterior à apresentação do comprovante da
isenção, da não-incidência, ou do recolhimento do tributo estadual
devido pela importação.
Orientação tomada em julgamento plenário do Supremo
Tribunal Federal no RE 193.817-0.
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.